Tribunal: TCU
Processo: 003.741/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19050/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'g', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em converter o presente processo em tomada de contas especial, autorizar desde logo a realização das citações e audiências nos termos propostos, respectivamente, no item 32, "a" e "b", da instrução da unidade técnica (peça 442), e encaminhar cópia desta decisão, bem como da mencionada instrução, aos destinatários das citações e audiências e à Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro, como subsídio para suas respostas. 1. Processo TC- Processo 003.741/2017-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU 1.2. Responsáveis: Luiz Gastão Bittencourt da Silva (XXX.636.967-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Camila Machado Silva (190119/OAB-RJ), Vinicius Casqueiro Lemos (23460/OAB-RJ) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro; Diego Antonio Parafatti Maturo (172.976/OAB-RJ), representando Fundação Getúlio Vargas; Camila Machado Silva (190119/OAB-RJ), Vinicius Casqueiro Lemos (23460/OAB-RJ) e outros, representando Administração Regional do Senac No Estado do Rio de Janeiro; Andrei Barbosa de Aguiar (19.250/OAB-CE) e Ubiratan Diniz de Aguiar (3625/OAB-CE), representando Luiz Gastão Bittencourt da Silva. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro (Senac/ARRJ), nos termos da Resolução TCU 315/2020, com vistas à superveniente adoção de medidas cabíveis em prol da prevenção das irregularidades, da constatação das seguintes falhas: 1.7.1.1. não apresentação de três propostas pela empresa Momentum Promoções Ltda., conforme consta no contrato pactuado (contrato 3459), correspondente ao borderô de pagamento 576171, no qual foram pagas as notas fiscais 7189, 7190 e 7191, no valor total de R$ 118.174,05; 1.7.1.2. ainda, com relação ao contrato 3459, mencionado no subitem anterior, aplicação do desconto de 70% sobre a tabela Ampro, em vez de 71%, conforme previsto na cláusula décima quinta do contrato 3459; 1.7.1.3. aceitação, como prova de pagamento, de comprovante de entrega de envelope de depósito em conta corrente realizado em terminais de autoatendimento do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, sem identificação do nome do depositante, e sem evidência de que os depósitos foram efetuados pela mesma, e que tenham, de fato, sido compensados, em desacordo com os itens 7.3 e 7.4 do contrato de patrocínio assinado em 24/8/2015 com a Associação Cultural Cinemúsica.